Tribunal: STF
Processo: Pet 9949
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Vistos.



    Cuida-se de petição de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) e outra com o objetivo de conferir “efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do EREsp 1.296.074 (0047841-81.2003.8.19.0001)”, autuado no Supremo Tribunal Federal como RE nº 1.350.017/DF, no qual a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para “julgar improcedente a ação ordinária’ proposta pelas ora requerentes.



    O referido recurso extraordinário, de minha relatoria, já foi objeto de decisão monocrática, em 21/2/22, com a seguinte conclusão e respectivo dispositivo:



    “Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Decido.



    É finalidade da tutela cautelar assegurar o resultado útil do processo principal. Extinta a relação principaliter, não conserva a cautelar sua eficácia e, ainda, sua utilidade.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal, o que evidencia a superveniente perda do objeto desta Petição.



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:



    “Agravo interno em ação cautelar proposta com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário. Julgamento da ação principal. Perda do objeto da cautelar. Prejudicialidade. Precedentes. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil atual. Agravo interno não provido. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal. Precedentes. 



    2. Julgado o agravo em recurso extraordinário, resta prejudicada a cautelar que pretendia conferir efeito suspensivo ao apelo extraordinário. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC atual. 



    3. Agravo interno não provido” (AC nº 4.341/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17).



    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTRANCAMENTO. EFEITOS QUE PERDURAM APENAS ATÉ O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 759.276. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A AÇÃO CAUTELAR” (AC nº 2.910/RS-MC-AgR, Plenário, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/2/15).



    “AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO EXTREMO. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR.



    Com o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 599.628-DF, a ação cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo perdeu o objeto. Ação cautelar que se julga prejudicada, ficando revogada a liminar deferida” (AC nº 1.947/DF-MC-Ref, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 8/8/11).



    “CAUTELAR. Petição tendente a emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário. Não conhecimento deste. Extinção conseqüente daquela na mesma data. Falta de interesse superveniente. Publicação da decisão de não conhecimento do extraordinário em data posterior. Irrelevância. Agravo regimental não provido. Não conhecido recurso extraordinário, na mesma data pode ser extinto pedido cautelar que tendia a dar-lhe efeito suspensivo, sendo irrelevante que a decisão de não conhecimento daquele tenha sido publicada em data posterior à da que extinguiu esse.” (Pet nº 2.397/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 1/4/05).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente petição, por perda superveniente de seu objeto, prejudicada a análise da liminar (art. 21, IX, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente